Tribunal: TJES
Processo: 5001306-62.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001306-62.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS SANTOS AZEREDO
RECORRIDO: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL CONFIGURADA NOS TERMOS DO ART. 330, §1º, III DO CPC. FATOS DISSOCIADOS. OBJETO E CAUSA DE PEDIR NÃO ESTÃO DISPOSTOS DE FORMA CLARA. INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELO AUTOR APRESENTAM-SE CONFUSAS. INVIABILIDADE DO REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL CONFIGURADA NOS TERMOS DO ART. 330, §1º, III DO CPC. FATOS DISSOCIADOS. OBJETO E CAUSA DE PEDIR NÃO ESTÃO DISPOSTOS DE FORMA CLARA. INFORMAÇÕES APRESENTADAS PELO AUTOR APRESENTAM-SE CONFUSAS. INVIABILIDADE DO REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5001306-62.2024.8.08.0006

Recorrente: LUCAS SANTOS AZEREDO

Recorrida: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR - DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 11692221).

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LUCAS SANTOS AZEREDO
contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por inépcia da petição inicial.

Na exordial, o autor relatou falhas na prestação de serviços por parte da administradora do plano de saúde,
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
, consistentes em (i) não envio dos boletos mensais, impossibilitando o adimplemento regular; (ii) negativação indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, mesmo após o pagamento de valores que afirma serem suficientes para quitação; (iii) ausência de notificação prévia à inscrição no cadastro de inadimplentes; e (iv) cobranças realizadas por empresa terceirizada, sem detalhamento e em horários inapropriados. Diante dos fatos narrados, requereu, liminarmente, a retirada do seu nome dos cadastros de inadimplentes. No mérito, a confirmação da liminar com a declaração de nulidade/inexistência das cobranças realizadas pela requerida e condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes das falhas apontadas.

A sentença entendeu que a petição inicial é inepta, por apresentar narrativa confusa, dissociada dos documentos anexos, não atendendo aos requisitos mínimos de clareza, objetividade e lógica. Ademais, em análise que, de certo modo, adentra o mérito, observou que o comprovante de pagamento juntado não se refere às cobranças tidas como indevidas e que o autor não demonstrou ter buscado a empresa para mitigar seu prejuízo. Concluiu, assim, pela extinção do feito sem resolução do mérito.

Em suas razões recursais, o autor sustenta, preliminarmente, a ausência de inépcia da petição inicial, defendendo que os fatos foram apresentados com clareza suficiente para permitir a defesa da parte adversa. Aduz ainda que a extinção do processo sem enfrentamento da controvérsia viola o princípio da primazia da resolução do mérito. No mérito, reitera que houve falha da ré, requerendo a reforma da sentença, afastando a alegada inépcia da inicial e possibilitando o regular prosseguimento da ação.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, nas quais, além de pugnar pela manutenção da sentença, impugnou, preliminarmente, o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente, sob o argumento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, mencionando inclusive a contratação de advogado particular e o custeio de plano de saúde como indicativos de capacidade financeira.

Quanto à impugnação à gratuidade da justiça, deixo de acolhê-la. Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência.

Ato contínuo, entendo que a sentença deve ser mantida. Embora se reconheça a existência pretérita de relação jurídica entre as partes, é igualmente evidente que a petição inicial não apresenta os requisitos mínimos de clareza e coerência exigidos para o regular desenvolvimento do processo.
A narrativa é fragmentada, com múltiplas causas de pedir que se sobrepõem sem adequada vinculação aos documentos acostados,
tornando a estrutura argumentativa difusa e dificultando a compreensão da controvérsia, especialmente quanto à delimitação dos pedidos e fundamentos jurídicos específicos.

Em outros termos, a petição inicial não se estrutura de forma lógica e clara, dificultando a análise do nexo entre os documentos anexos e os fatos alegados. Tal deficiência compromete o devido processo legal e justifica a extinção do feito, como bem pontuado pela sentença recorrida. Dessarte, ainda que se reconheça que, em regra, deve-se prestigiar a primazia da decisão de mérito e mitigar formalismos excessivos, no caso concreto, a petição inicial mostra-se efetivamente confusa, desconexa e incapaz de permitir a adequada prestação jurisdicional.

Importante frisar que, embora a sentença tenha declarado a inépcia da petição inicial, não se limitou a apontar vícios formais, tendo adentrado na análise de elementos materiais da demanda — o que evidencia, inclusive sob essa perspectiva, a insuficiência da peça vestibular para permitir o adequado julgamento da causa.

A despeito de o autor alegar quitação de valores cobrados, não houve a juntada de documentos que lastreassem a origem de tal pagamento (a planilha mencionada em ID. 11692184), tampouco foram apresentados comprovantes de quitação das coparticipações apontadas pela ré como pendentes, o que fragiliza ainda mais a tese autoral.

Ressalte-se, inclusive, que, apesar de alegar a ausência dos boletos como causa do inadimplemento, o autor não demonstrou ter diligenciado junto à parte ré no intuito de obter os documentos ou regularizar a situação, limitando-se a narrar os fatos sem apresentar comprovação de tentativa de solução administrativa.

A inicial, portanto, não permite o regular desenvolvimento do processo, sendo inábil para a prestação jurisdicional. Configura-se, assim, a hipótese prevista no art. 330, § 1º, III, do CPC, cabendo a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do mesmo diploma legal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8° do CPC. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que a parte recorrente se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)